Tribunal: TJSP
Processo: 0024284-14.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Representação policial para decretação de prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão residencial relativa a possíveis integrantes da mesma organização criminosa – Feito remetido ao juízo em que são apurados crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito perpetrados por

Ementa:
Conflito de Jurisdição – Representação policial para decretação de prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão residencial relativa a possíveis integrantes da mesma organização criminosa – Feito remetido ao juízo em que são apurados crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito perpetrados por integrantes do PCC – Descabimento – Ausência de elementos para se aferir a existência de interdependência subjetiva ou instrumental entre os feitos, segundo o que dispõe o art. 76 do CPP – Encontro fortuito de provas de outros delitos perpetrados em outra Comarca, que não tem o condão de estabelecer a automática prevenção do juízo que apreciou medidas cautelares – Ausência, a princípio, de perpetração de atos executórios no território de mais de uma Comarca – Inexistência, até então, de concorrência de juízos para a apreciação dos fatos a determinar a competência pela prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83 do CPP – Delito a ser apurado a partir das providências requeridas, aparentemente consumado no território do suscitado - Aplicação da regra de competência prevista no artigo 70, caput, do referido códex – Primitiva ação, ademais, que está em fase avançada, já deflagrada a fase instrutória, enquanto a sequente apuração ainda não venceu a fase policial – Reunião dos feitos inviável, mercê da imposição de grande atraso no já alongado curso da ação antecedente – Critério para a separação dos processos previstos no art. 80 do CPP, que também devem determinar a conveniência de sua reunião – Conflito acolhido – Competência do suscitado (1a Vara Criminal da Comarca de Mauá).